Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por SEBASTIAO VIEIRA CAIXETA, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que não foram apreciados argumentos suficientes para reformar a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, justificar o provimento do recurso inominado. Alega que o valor controvertido do contrato seria apenas o reajuste da parcela de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00, sendo cabível a aplicação do inciso II do artigo 292 do CPC. Acrescenta que o acórdão está em desacordo com o entendimento do STJ que entende que o valor da causa deve ser proporcional à cláusula contratual envolvida na controvérsia e da jurisprudência do TJDFT que segue o entendimento do STJ. Por fim, expõe o entendimento das 1a e 2a Turmas Recursais quanto ao acolhimento do artigo 292, II, do CPC e suscita a necessidade instauração de Pedido de Uniformização de Jurisprudência.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Em que pese a afirmação do embargante em dizer que o proveito econômico pretendido seja R$ 25.000,00, em razão de haver controvérsia somente em face da parcela de R$ 5.000,00 e do pedido de reparação por danos morais (R$ 20.000,00), na inicial consta pedido de obrigação de fazer consistente na entrega do veículo objeto do contrato que ora se discute, o que foi confirmado na manifestação de ID 30497353, valor que não pode ser ignorado.
5. Diferente do que alega o embargante, esta Turma Recursal adota o inciso II do artigo 292 do CPC e, em demandas que se limitam a discutir cláusula contratual, limita-se o valor do pedido à parte controversa. Todavia, no caso em apreço, há cumulação de pedidos e o valor da causa é definido pela soma dos valores, a teor do que dispõe o inciso VI do artigo 292 do CPC.
6. O precedente no 1191414 utilizado no acórdão embargado teve a finalidade de firmar a competência dos juizados especiais limitada a 40 salários-mínimos e demostrar ao demandante que a ação proposta naqueles autos se adequava ao rito sumaríssimo por não ter pedido relacionado ao veículo em si, mas somente às obrigações acessórias. Já nos presentes, a obrigação principal é a entrega do veículo e o proveito econômico pretendido refere-se ao valor total do contrato.
7. Resta claro que não há qualquer contradição no acórdão, tampouco julgamento em desconformidade com entendimento do STJ e deste Tribunal ou das outras Turmas Recursais, o que afasta a alegada divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal acerca do tema e desautoriza a instauração de Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Ademais, nos termos do artigo 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais o momento oportuno para suscitar a uniformização não foi observado.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.